Tribunal: STF
Processo: ARE 1553069
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. BRAGANÇA PAULISTA. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. FISCAIS DE POSTURAS. PROGRESSÃO FUNCIONAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO DAS AUTORAS. 1. Pretensão de condenação da ré à obrigação de realizar a avaliação de desempenho de forma retroativa à data da Portaria 10.881/2022, sob pena de multa diária. 2. A progressão e promoção funcional estão previstas na Lei Complementar Municipal n° 259/2000. 3. Comissão Técnica de Recursos Humanos, responsável pela avaliação de desempenho dos servidores, criada no ano de 2000, pela Lei Municipal n° 259. 4. Somente em 2022, após determinação judicial no processo n° 0011722-16.2016.5.15.0038, que tramitou pela Justiça do Trabalho, a ré editou a Portaria nº 10.881 de 08 de março de 2022, que nomeou os membros da Comissão Técnica. 5. Não há justificativa para que o disposto na Lei nº 259/2000 não seja cumprido pelo Município. 6. Ainda que se alegue a ausência de vagas e a indisponibilidade financeira, progressão por merecimento, prevista no artigo 8° depende somente do cumprimento do intersticio mínimo e do resultado da avaliação de desempenho. 7. Condenação da ré para que proceda a avaliação de desempenho das autoras, no prazo de 90 dias, de forma retroativa à data da Portaria 10.881/2022, sob a pena de multa diária no valor de R$500,00, até o limite de R$50.000,00. 8. Ação procedente. 9. Recurso provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    A progressão e a promoção funcional estão previstas na Lei Compementar Municipal nº 259/2000, in verbis:



    [...]



    Verifica-se que os requisitos necessários à progressão são: o intersticio de 365 dias e efetivo exercício no padrão salarial e estar acima da média de merecimento quando da avaliação do desempenho pela Comissão Técnica de Recursos Humanos. Já os requisitos para a promoção são: presença de vaga, disponibilidade financeira, cumprimento do intersticio mínimo e estar acima da média de merecimento quando da avaliação do desempenho pela Comissão Técnica de Recursos Humanos.



    No entanto, as autoras não pretendem a progressão ou promoção, mas sim que a ré seja obrigada a realizar suas avaliações de desempenho, com o intuito de habilitá-las à promoção e à progressão funcional.



    Embora a Comissão Técnica de Recursos Humanos tenha sido criada no ano de 2000, pela lei municipal nº 259, somente em 2022, após determinação judicial no processo nº 0011722-16.2016.5.15.0038, que tramitou pela Justiça do Trabalho, a ré editou a Portaria nº 10.881 de 08 de março de 2022, que nomeou os membros da Comissão Técnica.



    O argumento de que "Até o presente momento não foi realizada a avaliação pela Comissão Técnica de Recursos Humanos, tendo em vista que a Administração Pública está aguardando a finalização da reforma administrativa ando a finalização que está sendo providenciada pela empresa contratada FIPE, inclusive, podendo afetar diretamente as Autoras" não comporta acolhimento.



    Não há justificativa para que o disposto na Lei nº 259/2000 não seja cumprido pelo município. Ainda que se alegue a ausência de vagas e a indisponibilidade financeira, a progressão por merecimento, prevista no artigo 8º depende somente do cumprimento do insterstício mínimo e do resultado da avaliação de desempenho.



    [...]



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente